Tribunal: TJSP
Processo: 0004506-03.1993.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão recorrido que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Município para determinar a realização de nova perícia contábil para a atualização da indenização devida à autora, a título de valores não pagos em decorrência da paralisação de obra de engenharia – Pretensão da embargante de que seja mantida a UFIR como índice de correção dos valores devidos,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão recorrido que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Município para determinar a realização de nova perícia contábil para a atualização da indenização devida à autora, a título de valores não pagos em decorrência da paralisação de obra de engenharia – Pretensão da embargante de que seja mantida a UFIR como índice de correção dos valores devidos, afastando-se a determinação de realização de nova perícia – Inadmissibilidade - Perícia que deve se ater apenas a atualização dos valores determinados na perícia de engenharia, conforme consignado no v. Acórdão recorrido - Índices aplicáveis determinados na r. sentença - Embargos parcialmente acolhidos.